Tribunal: STF
Processo: HC 185462
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Peixoto Romero e outro, em favor de Carla Regina Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 548.070/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Como consignado na decisão de fls. 219/220, aponta-se como autoridade coatora a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, ao julgar o HC n. 1029441-77.2019.4.01.0000/MG. 
    Alega-se, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Registra-se que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, possui residência fixa, e se compromete a comparecer a todos os atos do processo (fl. 5), requerendo-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a possibilidade de cumulação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, para que haja a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal (fl. 19). 
    Decido”. (eDOC 23)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende debater a propriedade da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que apreciei o habeas corpus movido em favor do companheiro da paciente, Fernando Vieira da Silva, em que neguei seguimento ao pedido. (HC 183.053)
    Registro, ainda, que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Frise-se que o impetrante pretende impugnar decisão monocrática proferida em 2.12.2019 e sequer interpôs agravo regimental, a fim de dar passagem à análise do seu pedido nesta Corte.
    Não há se falar em súmula 691, que se refere habeas corpus contra decisão que indefere a liminar, porquanto, no caso dos autos, houve decisão monocrática de mérito.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    “Não obstante o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, tem-se que o Juízo singular, ao decretar a preventiva e indeferir os demais pedidos de concessão de liberdade provisória, de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, justificou, com indícios concretos, o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, calcado na gravidade da situação e na periculosidade da agente, tendo em vista não só o fato de integrar associação criminosa, mas também a utilização de inúmeros documentos falsos e o registro de que, mesmo quando foi presa preventivamente, quando reclusa em seu domicílio, seguia praticando os delitos, de forma ininterrupta, além de se encontrar foragida, situação excepcional que justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    Importante colacionar a motivação lançada pelo Tribunal Regional ao denegar a ordem lá postulada (fls. 241/246 - grifo nosso): 
    [...] Da análise da documentação carreada aos autos, constato que a ora paciente foi presa preventivamente por, supostamente, integrar associação criminosa voltada para o recebimento indevido de valores da CEF. 
    No mérito, à custodiada, ora paciente, é atribuída a prática dos delitos tipificados nos artigos 171, § 3º; 299 e 304, todos do Código Penal. Estatuem os referidos dispositivos legais: 
    [...] Das informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 133/136 - doc. n. 24016435, em relação à ora paciente, destaco, in verbis: 
    ‘O referido apuratório fora instaurado para apuração de esquemas delituosos voltados à realização de fraudes em detrimento da Caixa Econômica Federal com utilização de documentos falsos para obtenção de empréstimos e para saques indevidos de FGTS, por meio de grupo criminoso formado por Carla Regina de Oliveira, seu companheiro Fernando Vieira da Silva, e outros, o que caracterizariam os crimes previstos nos artigos 171, § 3° e 304 c/c 297, todos do Código Penal, bem como no art. 1° da Lei 9.613/98. 
    Decisão de fls.124/148 dos autos de n° 4126-13.2019.4.01.3800, cuja cópia segue anexa, analisou exaustivamente os elementos que evidenciariam a autoria e materialidade dos delitos, tendo sido deferidas, naquela oportunidade, diversas medidas cautelares, dentre elas a decretação da prisão preventiva de Carla Regina de Oliveira, de Fernando Vieira da Silva e de Patricia da Penha Silva Gomes. 
    Na referida decisão, apontei que o risco à ordem pública era evidente, uma vez que interceptações telefônicas realizadas permitiram concluir que o grupo criminoso estava em plena atividade, sobretudo Carla, Fernando e Patrícia, seja consultando saldo de contas bancárias, seja efetuando operações financeiras com nome falso ou, ainda, planejando a prática de novos estelionatos. 
    Em relação à conveniência da instrução criminal, verifiquei que as investigadas Carla e Patrícia, então já cientes de que estavam sendo alvo de investigação, combinavam como agir e planejavam como deveriam se comportar caso fossem apanhadas. 
    Ressaltei, ainda, que Carla mantinha plena ascensão sob integrantes do grupo, advertindo-os da conduta que deveriam ter no momento de uma eventual prisão. 
    Por fim, salientei que a quantidade de identificações falsas, sobretudo de Carla, impressionava, em razão das diversas oportunidades em que a interceptação telefônica captou a acusada fazendo se passar por outras pessoas. 
    Nesse contexto, demonstrada a periculosidade em concreto de Carla, apta o bastante para colocar em risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, a custódia cautelar fora decretada. 
    Expedidos os mandados, houve o cumprimento apenas daquele em desfavor de Patricia da Penha, uma vez que Carla Regina e Fernando Vieira não foram encontrados, conforme noticiou a autoridade policial à fl. 187. 
    Trata-se, portanto, de acusada foragida. 
    Ato continuo, Carla Regina e Fernando Vieira pugnaram pela revogação do decreto prisional. Carla postulou, subsidiariamente, pela conversão em prisão domiciliar em razão dos filhos menores. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em fundamentada manifestação, opinou pelo indeferimento da medida'. 
    Decisão proferida pela Juíza Substituta desta na Vara Federal, cuja cópia segue anexa, indeferiu o pedido ao argumento de não ter havido qualquer alteração na situação fática anteriormente delineada que pudesse justificar a mitigação da custódia cautelar. 
    A ilustre magistrada pontuou, inclusive, que, expedidos os mandados, Carla e Fernando nem sequer foram encontrados. 
    Nesse contexto, em razão dos inúmeros documentos falsos, o risco à aplicação da lei penal é tão patente que Carla, até a presente data, não foi encontrada, mesmo com prisão preventiva decretada. 
    Frisou, ainda, que mesmo após o inicio das investigações, mesmo respondendo a outras ações penais e tendo sido presos em flagrante em algumas oportunidades a empreitada delitiva do grupo, sobretudo de Carla e Fernando, não cessou... 
    Ademais, a magistrada considerou inviável a substituição da preventiva de Carla por prisão domiciliar, urna vez que, na linha do preconizado pelo MPF, a despeito da presença dos elementos objetivos que autorizam em tese o benefício, é evidente que a atividade delituosa praticada por Carla pode vir a ser praticada, como de fato indicam os elementos, dentro de sua própria casa, razão pela qual a prisão domiciliar não seria suficiente para impedir a continuidade da prática delitiva. 
    Por fim, cumpre ressaltar que a ação penal está em curso, tendo havido recebimento da denúncia em 02 de agosto de 2019, sendo que os mandados de citação aguardam cumprimento’ (destaques no original). 
    Em primeira análise, verifico que não houve mudança no quadro fático, existente à época do decreto prisional, a ensejar a concessão da ordem requerida. Não vislumbro ilegalidade ou teratologia do Juízo a quo, visto que restou fundamentada a decisão que indeferiu os pedidos formulados – concessão de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar – pela parte impetrante em favor da ora paciente. 
    Nesse diapasão, tenho que estão presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado à ora paciente, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, ela reitere a prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, concomitante aos fundamentos do art. 312 do CPP, na linha de fundamentação da decisão combatida, obstaculizam o deferimento da liberdade provisória. 
    Em situações análogas à presente, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, in verbis: 
    [...] Outrossim, pela análise dos autos, entendo que a prisão preventiva, apesar de excepcional, pode ser decretada quando for necessária para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos comprovadamente existentes no caso em tela. 
    Ademais, o direito a acompanhar o processo em liberdade não é absoluto. Antes, em cada caso concreto, existe o poder-dever do Estado de coibir atos criminosos com a utilização da prisão cautelar nos moldes previstos no ordenamento jurídico. É a hipótese. 
    O conjunto probatório carreado a estes autos não permite, pois, em sede de cognição sumária, autorizar a desconstituição da prisão preventiva lançada pelo juízo a quo. 
    Lado outro, conforme jurisprudência remansosa, o fato de alegar primariedade, possuir trabalho lícito e residência fixa, por si só, não serve de fundamento para afastar a segregação cautelar, se outros motivos confirmam a necessidade da medida. Confira-se, a propósito: 
    [...] Anoto, também, que pela análise da situação da ora paciente – possibilidade concreta de reiteração criminosa –, verifica-se ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, afigura-se incabível a pretendida revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente é genitora de impúberes, na medida em que o fato de ela ter filhos menores, por si só, não lhe assegura o benefício, exigindo a lei "prova idônea" de ser ela "imprescindível" aos cuidados dos impúberes, consoante dicção do art. 318, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Não bastasse tudo isso, a paciente encontra-se foragida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (STJ. HC 383.551/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, DJe de 17/08/2017). 
    Portanto, por todos os ângulos em que se analisem os autos, não se vislumbram quaisquer motivos para cassar a decisão impugnada. 
    Corroborando todo o entendimento supra, transcrevo, ainda, excertos do bem lançado parecer ministerial, verbatim: 
    "A análise da decisão em que houve a decretação da prisão preventiva demonstra, de forma devidamente fundamentada, a presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, diante da presença de indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes capitulados nos artigos 171, § 3º, e 304 c/c 297, todos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98, bem como da necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual. 
    (...). Da simples leitura do decisum, verifica-se estarem presentes os pressupostos da comprovação da materialidade e da existência de indícios robustos de autoria e que a prisão encontra fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a magnitude do risco causado pela reiterada prática de crimes por associação criminosa à qual pertence a paciente, bem assim para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual. 
    (...). Assim, é possível afirmar que, envolvida por fatos criminosos da mesma natureza, pelo menos desde 2003, quando foi presa preventivamente, a paciente fez do crime seu modo de vida. Além disso, todos os indícios levam a crer que, mesmo reclusa em seu domicílio, Carla Regina seguiria praticando seus delitos, como vem fazendo há 16 anos, de forma praticamente ininterrupta. 
    Nesse contexto, a conversão da prisão preventiva da paciente em regime domiciliar não se revela providência capaz de obstar a reiteração delitiva" (fls. 223/235 - doc. n. 27540023). Ante o exposto, ratificando os termos da decisão liminar, denego a ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação supra. [...] 
    Em razão disso, reconsidero a decisão de fls. 219/220, mas mantenho, por fundamento diverso, o indeferimento liminar do habeas corpus”. 
    Como se vê, a impetrante alegou, no STJ, que a paciente é mãe de menor de doze anos e, por isso mesmo, tinha direito à prisão domiciliar. Nesta Corte, nada falou a respeito dos seus filhos. De toda sorte, o entendimento firmado pelo STJ não diverge da jurisprudência desta Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão domiciliar. Alegação de indispensabilidade aos cuidados de neta. Agravante foragida. Fuga que indica incompatibilidade com a tese de indispensabilidade. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (AgR no HC 178.875, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.3.2020)
    Com efeito, a paciente está foragida e, pelo que consta, não levou consigo seus filhos imberbes, razão por que, ante a impossibilidade de desenvolvimento dos atributos da onipresença, tenho que não é possível a prestação dos devidos e necessários cuidados, conforme asseverou o STJ.
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva e sua conversão em prisão domiciliar, consta dos autos que a paciente “mesmo quando foi presa preventivamente, quando reclusa em seu domicílio, seguia praticando os delitos, de forma ininterrupta, além de se encontrar foragida, situação excepcional que justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar.”
    Há registro nos autos no sentido de que “mesmo após o inicio das investigações, mesmo respondendo a outras ações penais e tendo sido presos em flagrante em algumas oportunidades a empreitada delitiva do grupo, sobretudo de Carla e Fernando, não cessou...”, a indicar forte indício de reiteração delitiva.
    Aqui, não se trata de exercício de futurologia, mas constatação de fatos.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva da paciente, se ainda não reavaliou, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente